Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-86.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000495-86.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante CONRADO
GUILHERME DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GISELE DA
SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-86.2017.8.26.0210 -Voto no 4503
2
VOTO No 4503
PROCESSO No: 1000495-86.2017.8.26.0210
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: CONRADO GUILHERME DOS SANTOS
APELADO: GISELE DA SILVA FERREIRA
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de Apelação. Danos Morais. Insurgência contra
sentença que julgou improcedente pedido indenizatório.
Exercício regular de direito da ré apelada e ausência de
demonstração de danos morais. Sentença mantida. Recurso
improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença:
“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação, movida por CONRADO
GUILHERME DOS SANTOS em face de GISELE DA SILVA FERREIRA. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, CONDENO o Autor em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil
reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, ressalvado o
disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, por ser o Autor
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Concedo o benefício da justiça gratuita à Ré.
Anote-se. Na hipótese de interposição de apelo, por não haver mais o juízo de prelibação
nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova
conclusão, intime-se a parte recorrida - caso possua advogado - para
oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias; e, em havendo recurso adesivo, também
deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias. Após tais providências,
remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens. Com o trânsito
em julgado, arquive-se este feito com as cautelas de praxe, porquanto a parte vencida é
beneficiária da assistência judiciária gratuita. P. I. C.”
“(...) Na situação vivida pelo Autor, não se vislumbra tal razoabilidade, dado se tratar de
mero aborrecimento cotidiano, uma vez que, apesar de ter supostamente recebido insultos,
sequer perdeu o dia de serviço (faltou ao trabalho), tampouco gastou dinheiro com
medicamentos ou tratamento psicológico, muito menos teve que ir ao pronto socorro para
receber atendimento médico. Em suma: por mais que esses transtornos devam ser evitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-86.2017.8.26.0210 -Voto no 4503
3
não podem servir de base para caracterização do dano moral, ainda mais se a honra ou a
dignidade da pessoa não foram manifestamente atingidos. Ante o exposto, ACOLHO os
embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada ofensa à honra subjetiva,
persistindo, no mais, a SENTENÇA de fls. 67/71 como está lançada. Publique-se. Retifique-
se o registro da SENTENÇA, anotando-se.”
Alega o autor, ora apelante, em apertada síntese, cerceamento de
defesa, vez que impedido de produzir prova oral, e que a ré apelada deve ser
condenada a lhe pagar indenização por danos morais por lhe ter atribuído falsamente
a prática de crime.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de indenização por
danos morais eventualmente sofridos pelo autor apelante.
O recurso não merece provimento.
De início afasto a preliminar de cerceamento de produção
probatória.
O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe apreciar e valorar
aquelas constantes dos autos e determinar, eventualmente, a produção de outras, nos
termos dos artigos 370 do Código de Processo Civil.
E nos presentes autos, há elementos probatórios suficientes para
fundamentar a sentença que julgou improcedente o pedido do autor apelante.
Incumbia ao apelante demonstrar a má-fé da apelada. É que a mera
comunicação à autoridade policial pela apelada de eventual cometimento de
contravenção penal (via de fatos), bem como de injúria não confere ao apelante
direito à reparação civil.
Com efeito, no caso em tela não se verifica má-fé, dolo ou conduta
temerária da apelada em sua declaração prestada à autoridade policial, mas tão
somente o mero regular exercício de direito. E do narrado pelo apelante na inicial e
nas razões recursais não se entrevê nenhum abalo psíquico de relevo, mas mero
dissabor e aborrecimento, daí porque descabida a fixação de indenização pecuniária.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-86.2017.8.26.0210 -Voto no 4503
4
Danos morais Ação improcedente Ação promovida por policial militar
contra vizinha que o denunciou junto aos seus superiores atribuindo a ele
conduta indevida Exercício regular de direito a calçar a decisão de
improcedência da ação Motivação da sentença que é adotada como razão
de decidir em Segundo Grau Aplicação do art. 252, do Novo Regimento
Interno do Tribunal de Justiça Preliminar afastada Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 9224797-25.2008.8.26.0000; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2011; Data de
Registro: 08/12/2011)
Ademais, como bem observou o MM. Juízo a quo: “O inquérito,
inclusive, foi arquivado e nada mais ocorreu, sem qualquer repercussão para o Autor,
de forma que os fatos não justificavam a indenização pretendida.”.
Assim, irretocável a r. sentença.
III - DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Uma vez que o autor apelante sucumbiu novamente em grau de
recurso, experimentando nova sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais
para R$2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil,
ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator